Tribunal: TJSP
Processo: 0007372-11.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da qualificadora (defesa de MICHEL). Absolvição do crime de furto por insuficiência probatória, e do delito de corrupção de menores por alegado crime impossível.

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da qualificadora (defesa de MICHEL). Absolvição do crime de furto por insuficiência probatória, e do delito de corrupção de menores por alegado crime impossível. Subsidiariamente, a fixação de regime mais brando e a gratuidade da justiça (defesa de WASHINGTON). Absolvição por falta de provas (defesa de DIEGO). Parcial Pertinência.

1) Furto qualificado. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Condenação Legítima. Acusados que, em comparsaria com um adolescente, subtraíram bens do interior do automóvel da vítima, sendo abordados pelos policiais militares, nas proximidades do local dos fatos (cerca de 3km), pouco tempo após o delito e em poder dos bens subtraídos. Versões divergentes dos réus, demonstrando ausência de credibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Relatos da vítima e dos policias militares que comprovam a subtração dos bens.

2) Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ. Necessidade, entretanto, em razão de omissão, de se declarar, de ofício, a pena do crime respectivo, até por força do previsto no artigo 119 do CP, que é fixada no mínimo, para não incidir em reformatio in pejus.

3) Dosimetria das Penas. Acusado MICHEL A) Readequação da pena de multa de forma proporcional à privativa de liberdade. B) Reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade. Confissão qualificada. Acusado assumiu a prática do delito, contudo, negou a participação dos corréus e do adolescente, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante. C) Reajuste na pena de multa, em observância ao artigo 72 do Código Penal. Inexistência dessa sanção no crime de "corrupção". Não incidência de qualquer exasperação na do crime de furto. Réus WASHINGTON e DIEGO. Também necessária a readequação da pena de multa aplicada, em conformidade, igualmente, com o artigo 72 do Código Penal. Redução que se impõe.

4) Inviável alteração do regime inicial fechado imposto a MICHEL e WASHINGTON. Acusados reincidentes e portadores de maus antecedentes. Clara necessidade de imposição do fechado, para adequadas repressão e ressocialização. Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C. STJ.

5) Inviável afastamento do pagamento da taxa judiciária, requerido por WASHINGTON. As custas processuais não podem ser diminuídas ou afastadas nem sequer pelo fato de ser pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento imediato). Responsabilidade pela sucumbência, que pode ser cobrada, preenchidos requisitos específicos pelo credor, dentro de prazo legal. Inteligência do artigo 98, §§2o e 3o, do novo Código de Processo Civil, que revogou, a respeito, dispositivos da Lei 1.060/50.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007372-11.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MICHEL
HICHAM MOURAD, WASHINGTON GONÇALVES ICHIBA GUIMARÃES e DIEGO
EXPEDITO DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos, para, tão somente, reajustar a pena de multa aplicada
aos réus, fixando-se em 17 (dezessete) dias-multa para MICHEL, 12 (doze) dias-multa
para WASHINGTON e 10 (dez) dias-multa para DIEGO, todas no valor unitário
mínimo, e, também, para declarar a pena, de ofício, em relação aos acusados, do
crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, que é a de 01 (um) ano de reclusão,
no mais, mantida a r. sentença por seus próprios e precisos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar de MICHEL e
WASHINGTON. Transitada em julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007372-11.2018.8.26.0635.
Apelantes: MICHEL HICHAM MOURAD; DIEGO EXPEDITO DA
CUNHA e WASHINGTON GONÇALVES ICHIBA GUIMARÃES (Drs.
Luiz Carlos Maschieri e Elaine Carneiro dos Santos, Advogados).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.612.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO.
RECURSOS DOS RÉUS.
Pretendida a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, o reconhecimento da
confissão espontânea e o afastamento da
qualificadora (defesa de MICHEL). Absolvição
do crime de furto por insuficiência probatória, e
do delito de corrupção de menores por alegado
crime impossível. Subsidiariamente, a fixação
de regime mais brando e a gratuidade da
justiça (defesa de WASHINGTON). Absolvição
por falta de provas (defesa de DIEGO). Parcial
Pertinência.
1)
Furto
qualificado.
Absolvição
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade.
Condenação Legítima. Acusados que, em
comparsaria com um adolescente, subtraíram
bens do interior do automóvel da vítima, sendo
abordados
pelos
policiais
militares,
nas
proximidades do local dos fatos (cerca de 3km),
pouco tempo após o delito e em poder dos
bens subtraídos. Versões divergentes dos réus,
demonstrando
ausência
de
credibilidade.
Perfeita caracterização pela prova produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
3
nos autos. Relatos da vítima e dos policias
militares que comprovam a subtração dos
bens.
2) Dispensa de prova de “corrupção” para
caracterização do injusto. O delito previsto no
art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando,
para sua consumação, a comprovação de
participação do menor na empreitada criminal,
não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da
vítima. Súmula no 500 do C. STJ. Necessidade,
entretanto, em razão de omissão, de se
declarar, de ofício, a pena do crime respectivo,
até por força do previsto no artigo 119 do CP,
que é fixada no mínimo, para não incidir em
reformatio in pejus.
3) Dosimetria das Penas. Acusado MICHEL A)
Readequação da pena de multa de forma
proporcional à privativa de liberdade. B)
Reconhecimento da confissão espontânea.
Impossibilidade.
Confissão
qualificada.
Acusado assumiu a prática do delito, contudo,
negou a participação dos corréus e do
adolescente,
o
que
impossibilita
o
reconhecimento da atenuante. C) Reajuste na
pena de multa, em observância ao artigo 72 do
Código Penal. Inexistência dessa sanção no
crime de “corrupção”. Não incidência de
qualquer exasperação na do crime de furto.
Réus WASHINGTON e DIEGO. Também
necessária a readequação da pena de multa
aplicada, em conformidade, igualmente, com o
artigo 72 do Código Penal. Redução que se
impõe.
4) Inviável alteração do regime inicial fechado
imposto
a
MICHEL
e
WASHINGTON.
Acusados reincidentes e portadores de maus
antecedentes. Clara necessidade de imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
4
do fechado, para adequadas repressão e
ressocialização. Inaplicabilidade da Súmula de
no 269, do C. STJ.
5) Inviável afastamento do pagamento da taxa
judiciária, requerido por WASHINGTON. As
custas processuais não podem ser diminuídas
ou afastadas nem sequer pelo fato de ser
pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento
imediato). Responsabilidade pela sucumbência,
que pode ser cobrada, preenchidos requisitos
específicos pelo credor, dentro de prazo legal.
Inteligência do artigo 98, §§2o e 3o, do novo
Código de Processo Civil, que revogou, a
respeito, dispositivos da Lei 1.060/50.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados MICHEL HICHAM MOURAD,
DIEGO
EXPEDITO
DA
CUNHA
e
WASHINGTON
GONÇALVES ICHIBA GUIMARÃES contra sentença penal
condenatória proferida pelo Juízo da 24a Vara Criminal do
Foro Central da Barra Funda, Comarca da Capital (publicada em
08 de março de 2019, fls. 436).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
5
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
apelantes foram denunciados, por infração ao artigo 155, §4o,
inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 31 de agosto de
2018, nas circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em
concurso de agentes e com identidade de propósitos com o
adolescente Jeovani Sanches da Conceição, subtraíram, em
proveito comum, um celular “Iphone X”, algumas sacolas de
compras contendo vestuário, além de uma mochila, bens que
estavam no interior do veículo pertencente a Melitina Kim.
Também foram denunciados por infração ao artigo 244-B,
caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90),
em concurso material com o delito de furto, porque
corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente
Jeovani Sanches da Conceição (fls. 262/265; denúncia recebida em 24
de setembro de 2018, fls. 286).
De acordo com apurado, naquela data, a
vítima, Melitina, procurava uma vaga para estacionar seu
automóvel, eis que o condutor do veículo GM/Vectra, placas
CRM-0626, deslocou-se para frente, assim, a ofendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
6
conseguiu estacionar à traseira do citado carro. Na
sequência, Melitina desembarcou do automóvel para buscar
seu filho na escola e, nesse momento, os apelantes e o
adolescente, abriram as portas do carro da vítima, que
permaneceram destrancadas, e subtraíram os bens acimas
descritos.
Ocorre que policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando se depararam com o veículo
GM/Vectra, ocupado pelos acusados e por Jeovani, em
atitude suspeita, à medida que tais indivíduos pareciam
comercializar algo com um transeunte. Desse modo, os
policiais realizaram acompanhamento, que culminou na
abordagem. No interior do automóvel foram localizadas
algumas sacolas com compras em nome da vítima, fato que
levantou suspeita. Ao contatarem Melitina, ela informou sobre
o furto que acabara de ocorrer. Na Delegacia, a ofendida
reconheceu seus pertences subtraídos, bem como identificou
MICHEL como o condutor do veículo que havia lhe dado
espaço para estacionar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
7
Após o devido processamento, os apelantes
foram condenados, por incursos no artigo 155, §4o, inciso IV,
do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei no 8.069/90), na forma do artigo 70, do
Código Penal, MICHEL, à pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, cada
qual no piso legal; WASHINGTON, à pena privativa de
liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa, cada qual no piso legal e, DIEGO, à
pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no piso legal,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de um
salário mínimo). Denegado, a WASHINGTON e a MICHEL, o
recurso em liberdade.
A sentença transitou em julgado para
Acusação em 18 de março de 2019 (certidão de fls. 480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
8
Pretende
o
apelante
WASHINGTON
a
absolvição do delito de furto por insuficiência probatória, e do
crime de corrupção de menores, por “prática de crime
impossível”, sob a alegação de que o adolescente já era
corrompido. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime
inicial menos gravoso. Requer, ainda, a gratuidade da justiça
(fls. 468/470).
MICHEL, por seu turno, requer a absolvição
com lastro na insuficiência probatória. Subsidiariamente, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o
afastamento da qualificadora (fls. 484/486).
Por sua vez, DIEGO pugna pela absolvição
por insuficiência de provas (fls. 502/504).
Contrarrazões às fls. 514/521 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 529/540).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
9
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Em primeiro lugar as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição, apreensão e entrega (fls.
19/20) e auto de
reconhecimento de objeto (fls. 21), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução, frisando-se que MICHEL,
WASHINGTON e DIEGO foram presos em típica situação de
flagrância (MICHEL e WASINGTON permaneceram presos durante toda a
instrução; DIEGO foi beneficiado com a liberdade provisória em 05 de setembro
de 2018 fls. 243/245)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
10
Na fase inquisitiva, MICHEL confessou a
prática do furto. Entretanto, negou que o tenha cometido na
companhia dos corréus e do adolescente. Alegou que, na
data dos fatos, ao perceber que a vítima havia saído do
veículo e deixado a porta destrancada, vislumbrou a
possibilidade de obter algum valor para que pudesse comprar
entorpecentes. Desse modo, adentrou aquele automóvel e
subtraiu algumas sacolas. Afirmou ter encontrado, apenas
posteriormente, os demais apelantes e o menor, sendo que
juntos foram comprar drogas na Rua Guaianases (fls. 08). Em
juízo, manteve a confissão e a alegação de ter cometido o
furto sozinho. Acrescentou que já havia combinado de levar
DIEGO para comprar algumas peças automotivas na Rua
Guaianases, desse modo, após o delito, enquanto se dirigia à
casa de DIEGO, encontrou WASHINGTON e Jeovani pela
rua, sendo que ambos entraram em seu automóvel e, em
seguida, levou os três para uma loja de autopeças (mídia
armazenada no servidor).
Por sua vez, na Delegacia, WASHINGTON
negou o cometimento do furto. Sustentou ter encontrado
MICHEL momentos antes de se dirigirem à Rua Guaianases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
11
para adquirir drogas, contudo, não sabia que no interior do
veículo havia produtos furtados, só teve ciência do fato
quando os policiais os abordaram. Confirmou que DIEGO e
Jeovani também estavam no carro de MICHEL (fls. 09). Na
fase judicial, manteve a negativa. Falou que estava na
companhia de Jeovani, quando encontrou MICHEL e solicitou
que ele o levasse para comprar peças para sua moto (afirmou
que MICHEL era motorista de aplicativo), o que foi aceito, entretanto
MICHEL passou na casa de DIEGO, pois este,
coincidentemente, também ia comprar peças automotivas,
assim, seguiram para a Rua General Osório, onde foram
atendidos na loja, entretanto, não efetuaram a compra. Na
sequência, quando saíam do local, os policiais os abordaram
(mídia armazenada no servidor).
Na fase inquisitória, por seu turno, DIEGO
negou ter participado do furto. Afirmou que, na data dos
fatos, Jeovani o convidou para irem ao centro ver peças de
moto, desse modo, na companhia do menor, entrou no carro
de MICHEL, no qual também estava WASHINGTON, porém,
no caminho, decidiram comprar drogas na Rua Guaianases,
sendo que, saindo de lá, foram abordados pelos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
12
militares. Disse que, em momento algum, MICHEL comentou
sobre a existência de bens furtados no interior do carro (fls.
10). Em juízo, manteve a negativa. Alegou que, um dia antes
dos fatos, havia solicitado que MICHEL o levasse até a loja
de autopeças. Na data do ocorrido, MICHEL foi buscá-lo,
mas no interior do carro já estavam WASHINGTON e
Jeovani. Rumaram em direção à loja, sendo que no caminho,
MICHEL parou para comprar drogas com um indivíduo
nigeriano, contudo, nem deu tempo de entrarem no
estabelecimento, pois os policiais os abordaram (mídia
armazenada no servidor).
O adolescente Jeovani, quando ouvido na
Delegacia,
alegou
que
estava
caminhando
com
WASHINGTON, quando, de repente, encontrou MICHEL, o
qual conduzia seu veículo. Assim, decidiram dar uma volta,
oportunidade em que passaram na casa de DIEGO e o
convidaram para ir junto, tendo ele aceitado o convite e dito
que aproveitaria para comprar algumas peças para a moto.
Contou que no caminho, passaram na Rua Guaianases, onde
MICHEL comprou drogas e, logo em seguida, foram
abordados pelos policiais. Argumentou que quando entrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
13
veículo, as sacolas furtadas já estavam lá, e negou ter
ciência da origem ilícita desses bens (fls. 07).
No curso da instrução criminal foram ouvidas
duas testemunhas de acusação, Dalvan Ferreira Marciel e
Patrícia Oliveira Sanguini, a vítima, Melitina Kim, e quatro
testemunhas de defesa, Alexandra Aparecida Lima, Yago
Tavares da Conceição Oliveira, Jenivalda Matos e Esequiel
Goiano de Figueiredo.
O policial militar Dalvan Ferreira Marciel
narrou que estava em patrulhamento de rotina, quando
avistou o veículo Vectra em atitude suspeita, pois o condutor,
MICHEL, parou na via e rapidamente foi feita uma relação de
comércio com um terceiro indivíduo (um nigeriano). Destacou
que o local era conhecido pelo alto índice de receptação de
celulares. Disse que, naquele exato momento, não conseguiu
abordar os ocupantes do veículo, mas cerca de dois
quarteirões de distância, o fez. Em revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado com os apelantes, todavia, durante a
busca veicular, causou estranheza a existência que peças de
roupas de valores muito elevado. Na ocasião, MICHEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
14
alegou que havia buscado aqueles bens no Shopping para
sua patroa, citando o nome da vítima (nome este que constava na
nota fiscal das roupas subtraídas) e que, no dia seguinte, entregaria a
ela. Para checar a veracidade daquela informação, sua
colega de farda entrou em contato com a loja descrita na nota
fiscal dos produtos e, em seguida, o estabelecimento
contatou a cliente, ora ofendida, que narrou o furto que
acabara de ocorrer. Indagado, disse que, durante a
abordagem, os demais ocupantes do veículo confirmaram a
versão de MICHEL (mídia armazenada no servidor).
No mesmo sentido foi o depoimento da
policial militar Patrícia Oliveira Sanguini, a qual confirmou que
diante do valor das peças de roupas (cerca de R$ 2.000,00 cada),
que estavam no carro, fez contato com a loja e, por meio
desta, a vítima foi localizada e informou ter sido furtada há
poucos instantes. Acrescentou que a abordagem dos
acusados se deu cerca de três ou quatro quilômetros de
distância do local do furto. Esclareceu que na ocasião da
abordagem, conversou mais com MICHEL, entretanto os
demais réus e o adolescente confirmaram a versão daquele;
todos alegaram ser funcionários da vítima, inclusive
mencionaram o nome dela. Questionada, enfatizou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
15
apesar de na Delegacia MICHEL ter assumido toda a
responsabilidade do furto, durante a abordagem policial,
nenhum dos demais réus alegou desconhecimento sobre os
bens furtados, pelo contrário, roboraram a versão de MICHEL
ao afirmarem ser funcionários da pessoa que tinha o nome
na nota fiscal (mídia armazenada no servidor).
A vítima, Melitina Kim, relatou o evento
conforme descrito na denúncia, confirmando que após o
condutor do veículo Vectra lhe dar espaço para estacionar,
desceu rapidamente de seu carro para buscar seu filho na
escola. Quando retornou, seus pertences já haviam sido
furtados. Esclareceu que cerca de duas horas após os fatos,
soube da prisão dos acusados. Disse que não conseguia
reconhecer os réus, nem sabia dizer quantas pessoas
estavam no interior do referido Vectra, pois, no dia, estava
com muita pressa (mídia armazenada no servidor).
As
testemunhas
de
defesa
em
nada
contribuíram para a elucidação dos fatos, pois não os
presenciaram, se limitaram a tecer comentários positivos
sobre a conduta de MICHEL e de DIEGO (mídia armazenada no
servidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
16
Sobre a idoneidade dos relatos da vítima,
especialmente
na
hipótese
de
crimes
patrimoniais,
interessante o seguinte precedente:
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA VÁLIDA.
Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a
autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel,
mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, de rigor o decreto condenatório. As
declarações das vítimas são suficientes para a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos probatórios.” (TJ-SP: Apelação Criminal
no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
17
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
18
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
19
policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que os apelantes cometeram o crime de
furto qualificado na companhia do adolescente. A prova se
mostra suficiente para o reconhecimento do delito. Apesar de
MICHEL ter assumido a responsabilidade do crime, tentando
inocentar os demais comparsas, é evidente a divergência
entre os depoimentos dos acusados, e, aliás, entre as
versões prestadas nas fases inquisitiva e judicial. A título de
exemplo, DIEGO, na Delegacia, disse que estava na
companhia de Jeovani, quando entrou no carro de MICHEL;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
20
em Juízo, afirmou que tanto o adolescente quanto
WASHINGTON já estavam no interior do veículo, no
momento em que MICHEL passou em sua casa para buscá-
lo; outro ponto, enquanto MICHEL e WASHINGTON
sustentaram a versão sobre o comparecimento à loja de
autopeças, DIEGO já disse que, sequer deu tempo de isso
acontecer, pois os policiais os abordaram. Ademais, embora
os acusados tenham mencionado sobre a suposta compra
de drogas, nenhum entorpecente foi localizado em poder
deles, em contrapartida, os policiais militares relataram ter
visualizado uma aparente negociação comercial com um
homem de origem nigeriana, e destacaram que aquele local
era conhecido pelo alto índice de receptação de celulares
(frise-se que o aparelho telefônico da vítima já não estava em poder dos
acusados no momento da abordagem policial). Importante ainda
mencionar que os policiais militares relataram os fatos de
forma uníssona e com riqueza de detalhes, tendo dito que, na
ocasião
da
abordagem,
DIEGO
e
WASHINGTON
confirmaram a versão apresentada por MICHEL, qual seja, a
de que eram funcionários da vítima (pois havia o nome dela na nota
fiscal
dos
produtos
furtados),
versão
comprovadamente
inverossímil. Outrossim, os acusados foram abordados
próximo ao local dos fatos (cerca de 3km de distância, conforme
depoimento da policial militar), pouco tempo depois do cometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
21
do delito (a vítima afirmou, em juízo, ter estacionado seu veículo no local do
ocorrido, por volta de 16:30, a abordagem policial ocorreu aproximadamente às
17:40
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 12/18), na posse dos
bens da vítima, o que, inevitavelmente, ocasiona a inversão
do ônus da prova e exige a apresentação, por parte dos
réus, de justificativa plausível para o fato, o que não ocorreu
no caso em análise, eis que, repita-se, MICHEL chamou para
si a responsabilidade do furto e os demais acusados, de
forma confusa e divergente em vários pontos, tentaram
justificar a presença no interior do veículo, no momento da
abordagem policial, entretanto, suas versões não convencendo. Ressalta-se que, neste contexto, a
qualificadora do concurso de agentes é inquestionável, a teor
da prova oral colhida e da prisão em flagrante delito de todos
os apelantes da posse da res furtiva.
Bem comprovada, pois, a prática do furto
pelos acusados, razão pela qual não se cogita de absolvição
por ausência de provas, como pretendido nos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
22
interpostos.
No que tange ao crime de corrupção de
menores,
anota-se
que
o
melhor
entendimento
jurisprudencial é no sentido de que referido crime é formal,
bastando, para sua consumação, a prova de que o
adolescente tenha participado da infração, surgindo irrelevante o fato do menor ter anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI
N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
23
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA
DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código
Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
24
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Sentença condenatória Apelo do réu requerendo a
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
e a redução do dia-multa e da prestação pecuniária
Crime de corrupção de menores
Delito formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação
da
corrupção
Súmula 500 do Col. STJ Pedido de
redução do dia-multa
Cabimento
Fixação
conforme situação econômica do réu Redução para
1/10 do salário mínimo
Prestação pecuniária

Análise das condições econômicas do réu Redução
do montante Apelação parcialmente provida.” (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Validade -
Precedentes
Confissão de Bruno, que delatou o
outro apelante
A alegação de Anderson não se
sustenta, demonstrando-se frágil e fantasiosa

Reconhecimento do estado de Necessidade

Inocorrência É indispensável o preenchimento dos
requisitos legais
Artigo 24 do Código Penal
A
alegação de que teria sido coagido pelo corréu Bruno
não se enquadra em hipótese de Estado de
Necessidade Descabimento Desclassificação para
furto
Descabimento - O delito patrimonial foi
cometido pelo emprego de arma de fogo

Participação de menor importância Descabimento
Aplicação da teoria monista Tampouco há que se
falar em cooperação dolosamente distinta - O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
25
requerente, ao participar do delito juntamente com
pessoa armada, assumiu o risco da ocorrência de
resultado mais gravoso
Absolvição do delito de
corrupção de menores
Descabimento - Delito de
natureza formal Prescindível a prova da efetiva e
posterior corrupção do menor
Crime configurado
apenas com a participação do inimputável na
empreitada criminosa juntamente com maior

Condenação mantida
Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma adequada Regime
fechado Adequado ao caso concreto, sobretudo ao
quantum
de
pena
imposta

APELOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.
Frisa-se: Como já colocado, o bem jurídico tutelado é a
defesa da moralidade da criança e do adolescente, de
forma geral, daí porque para a caracterização do injusto
pouco
importa
a
existência
de
eventual
anotação
desabonadora no caso concreto. Entender pela natureza
formal do delito, tal como pacificado, traduz a opção de
assegurar
a
proteção
às
crianças
e
adolescentes,
resguardando-os de toda a forma de exploração e evitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
26
inserção do menor na vida do crime.
Na espécie, como se viu, restou sobejamente
comprovado que os apelantes cometeram o delito de furto
com o adolescente Jeovani Sanches da Conceição, e era o
que bastava para a perfeita caracterização do delito previsto
no Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo,
portanto, de se cogitar de absolvição em relação a este
crime.
Passa-se a analisar a dosimetria das penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do
Estado e condeno MICHEL HICHAM MOURAD, WASHINGTON GONÇALVES
ICHIBA GUIMARÃES e DIEGO EXPEDITO DA CUNHA incursos no artigo 155
parágrafo 4o inciso IV (concurso de agentes) do Código Penal e artigo 244 B
da Lei 8.069/90 c/c artigo 70 caput do Código Penal. Passo a dosar as penas.
MICHEL HICHAM MOURAD - Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no
valor mínimo legal, elevando-se a pena base em razão de antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
27
criminais consistentes em condenações por crimes relacionados a
operações de câmbio (1a Vara da Justiça Federal folha 353); porte ilegal de
arma (20a Vara Criminal folha 362) e furto qualificado (4a. Vara Criminal folha
352). É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas 12a Vara Criminal
(transito em julgado em 28/03/2018 folha 351), resultando a pena em 03 anos
e 06 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal. Acresce-se a
fração de 1/6 em razão do concurso formal com o crime de corrupção de
menor, resultando, ao final, em 04 anos, 1 mês de reclusão e 26 dias-multa
fixada no piso legal. WASHINGTON GONÇALVES ICHIBA GUIMARÃES -
Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no valor mínimo legal,
elevando-se a pena base em razão de antecedente criminal consistente em
condenação por crime de receptação (7a Vara Criminal folha 358). É
reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo emprego de arma
17a Vara Criminal (transito em julgado em 19/08/2016 folha 356), resultando
a pena em 02 anos 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa fixada no
piso legal. Acresce-se a fração de 1/6 em razão do concurso formal com o
crime de corrupção de menor, resultando, ao final, em 03 anos, 02 meses e
03 dias de reclusão e 14 dias-multa fixada no piso legal. DIEGO EXPEDITO
DA CUNHA- Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena
base em 02 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no valor mínimo legal, à
qual acresço fração de 1/6 em razão do concurso formal com o crime de
corrupção de menor, resultando, ao final, em 02 anos, 04 meses de reclusão
e 11 dias-multa fixada no piso legal a ser cumprida em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, consistentes em:-1) prestação de serviços à comunidade, a ser
delineada em sede de Execução Penal e, 2) prestação de pecúnia
equivalente a um salário mínimo vigente na data do recolhimento, em
beneficio de entidade assistencial a ser designada naquele juízo. Com
relação aos corréus Washington e Michel, fixo regime inicial de
cumprimento de pena fechado, mostrando-se necessário diante de reiterada
criminalidade, envoltos a crimes graves (tráfico de drogas (corréu Michel) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
28
roubo armado (corréu Washington), portanto, usuários de suas liberdade
para o fim de planejarem crimes, executando-os, em comprometimento à
ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar de ambos
- artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1o do Código de Processo Penal.
Expeçam-se guias de recolhimentos provisórios ou definitivos. (fls.
433/435).
Com relação a MICHEL:
Na primeira fase, a magistrada a quo fixou a
basilar acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão,
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ante os maus
antecedentes do réu (Certidão de Distribuições Criminais: Processo n°
0006198-25.2016.8.26.0509
art. 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03

trânsito em julgado para a Defesa em 16/09/2015 e para o Ministério Público em
09/10/2015 fls. 351/352; Processo no 0061241-34.2014.8.26.0050 art. 155 §
4o, IV, c.c art. 14, II, do CP trânsito em julgado para o Ministério Público em
01/02/2016 e para a Defesa em 04/10/2016 - fls. 352; Certidão: Processo no
0014149-82.2008.403.6181 art. 21 da Lei 7.492/86 trânsito em julgado para a
Defesa e para o Ministério Público Federal em 07/05/2013
fls. 362).
Pequeno reparo deve ser realizado, pois verifica-se que a
pena privativa de liberdade foi acrescida em 1/2 (metade),
índice adequado dentro da discricionariedade do Julgador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
29
piso e diante dos critérios de razoabilidade, tendo em vista a
presença de três maus antecedentes, contudo, a pena de
multa foi exasperada no dobro, não obedecendo, assim, a
regra da proporcionalidade à pena corporal, ensejando,
agora, a readequação da pena de multa para 15 (quinze)
diárias.
Na
segunda
fase,
a
reprimenda
foi
corretamente exasperada em 1/6, diante da verificada
reincidência
(Certidão
de
Distribuições
Criminais:
Processo
n°
0001282-55.2016.8.26.0635 art. 33, da Lei de Drogas trânsito em julgado para
a Defesa e para o Ministério Público em 28/03/2018 fls. 351), resultando,
então, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e
pagamento
de
17
(dezessete)
dias-multa.
Inviável
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma
vez que realizada de forma qualificada, pois MICHEL negou
a participação do corréus no delito.
Por fim, a douta sentenciante acresceu a
reprimenda na fração de 1/6 (um
sexto), diante do
reconhecimento do concurso formal com o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
30
corrupção de menores, o que será mantido, ante a ausência
de recurso ministerial, pois, no presente caso, mostra-se
mais benéfico ao réu (frise-se que apesar de o juízo a quo não ter
realizado a dosimetria do delito de corrupção de menores, não houve prejuízo à
Defesa). Contudo, necessário ajuste no que tange à pena de
multa, pois de acordo com o artigo 72 do Código Penal, tal
sanção deve ser aplicada distinta e integralmente, portanto,
sem cominação da pena pecuniária para o crime de
“corrupção”, nada devendo ser acrescido em relação a ela.
Determina-se, agora, portanto, pena definitiva de 04 (quatro)
anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação a WASHINGTON:
Na
primeira
fase,
a
pena-base
foi
adequadamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar
mínimo, em decorrência do mau antecedente (Certidão de Objeto
e Pé: Processo n° 0011377-03.2009.8.26.0050 art. 180, do CP trânsito em
julgado para a Defesa e para o Ministério Público em 14/06/2010 fls. 358),
resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
31
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na fase intermediária, correto o aumento na
fração de 1/6 (um
sexto), ante o reconhecimento da
reincidência
(Certidão
de
Distribuições
Criminais:
Processo
n°
0073740-50.2014.8.26.0050 art. 157, § 2o, I, do CP trânsito em julgado para a
Defesa em 19/08/2016 e para o Ministério Público em 07/07/2016 fls. 356),
totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.
Em seguida, em razão do reconhecimento do
concurso formal com o delito de corrupção de menores, a
pena corporal e a de multa foram exasperadas em 1/6 (um
sexto). Pelo motivo já exposto, de rigor a manutenção da multa
no patamar anteriormente fixado, resultando, assim, na pena
definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de
reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
32
Em relação a DIEGO:
Diante
da
ausência
de
circunstâncias
desfavoráveis, a basilar foi adequadamente fixada no mínimo
legal e mantida na fase intermediária. Por fim, acrescida de
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de
corrupção de menores. Aqui, também, de rigor a
readequação da pena de multa em conformidade com o
artigo 72 do Código Penal, da mesma forma como acima já
motivado, totalizando, na reprimenda definitiva, 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso legal.
De fato, no que tange ao acusado DIEGO,
apresentou-se cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
condenação, bem como em prestação pecuniária no valor de
um salário mínimo, destinado à entidade social ser indicada
pelo Juízo da Execução. E em caso de conversão da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
33
mantido o regime inicial aberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade, com base no artigo 33, §2o, “c”, do
Código Penal.
Abrindo-se um “parênteses”, para não existir
omissão da prestação jurisdicional, inclusive pelo existente
no
artigo
119
do
Código
Penal,
importante,
aqui,
DECLARAR, de ofício, a pena do crime de “corrupção de
menor”. Apesar de que circunstâncias de acréscimo à pena
existam, na forma como dosadas as penas do furto, mas para
não prejudicar os réus em seu próprio e exclusivo recurso,
fica imposta a pena mínima como definitiva, ou seja, 01 (um)
ano de reclusão, por incursos no artigo 244-B, da Lei
8.069/1990.
Prosseguindo na análise das penas, na
espécie, consideradas as condições do crime e as pessoais
dos apelantes MICHEL e WASHINGTON, evidentemente
desfavoráveis, pelo já colocado, legítima surgiu, para que a
pena atinja suas finalidades repressão e, principalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
34
ressocialização de ambos, reincidentes e portadores de
maus antecendentes, inclusive em delitos patrimoniais, a
determinação de início de cumprimento de pena em
regime fechado, nos termos do artigo 33, §3o, do Código
Penal, ainda que o montante de pena imposta a
WASHINGTON não exceda a 04 (quatro) anos e se trate de
delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. E,
nem se alegue que tal tratamento é abusivo, haja vista ser o
regime fechado, no caso, a regra (artigo 33, §2o, “b” e “c” do Código
Penal
“não reincidente”), com o semiaberto surgindo como
exceção, não se aplicando, aqui, pelas “circunstâncias
judiciais” altamente desfavoráveis (presença de maus antecedentes),
a Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça (justificaria a
exceção), já existindo, inclusive, posicionamento a respeito
daquela respeitável Corte:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO TENTADO. DESCARACTERIZAÇÃO
DO USO DE CHAVE FALSA. LAUDO PERICIAL QUE
CONSTATOU
USO
DO
INSTRUMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PROVA IDÔNEA CAPAZ DE
SUPRIR A FALTA DE APREENSÃO. LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
EXASPERAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME
PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o
269
DESTA
CORTE.
PRESENÇA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
35
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E
REINCIDÊNCIA. WRIT DENEGADO. (..). 3. Correta a
fixação do regime inicial fechado de cumprimento de
pena ao réu reincidente, que teve a pena-base
fundamentadamente fixada acima do mínimo legal,
ainda que condenado a pena inferior a quatro anos,
dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§
2oe 3o, do Código Penal. 4. Habeas corpus
denegado.” (STJ “Habeas Corpus” no 181.036 SP,
Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/06/2012, v.u.
- destaquei).
No tocante à “detração” (artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal), como acima colocado, verifica-se que o
regime fixado (fechado) levou em conta exigência legal
(reincidência), com circunstâncias concretas de gravidade (artigo
33, §3o, do Código Penal), pela vida criminosa, demonstrando
personalidade deturpada frente a habitualidade criminosa,
sendo, portanto, totalmente indiferente o quantum de pena
estabelecido, daí porque também irrelevante eventual tempo
de prisão provisória cumprido por MICHEL e por
WASHINGTON, para sua definição como regime de início de
cumprimento da pena corporal. Eventual possibilidade de
progressão de regime, por outro lado, é de competência do
Juízo das Execuções (artigo 66, III, b, da Lei 7.210/1984), onde se
avaliará a presença dos requisitos legais exigidos, não
apresentados nesta ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
36
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos para os acusados MICHEL e WASHINGTON, haja
vista a manifesta insuficiência do benefício para repressão e
ressocialização,
diante
das
circunstâncias
pessoais
desfavoráveis (artigos 44, incisos II e III, do Código Penal), o mesmo
devendo ser referido ao “sursis”, em face da condição de
reincidente de ambos (artigo 77, inciso I, do Código Penal).
O pleito de exclusão das custas processuais,
realizado pela Defesa de WASHINGTON, se revela inviável,
posto que não possui qualquer amparo legal, já que as
custas não podem ser diminuídas ou afastadas nem sequer
sob a simples alegação de que o réu é pessoa de poucos
recursos financeiros. Não se deve confundir, o pleito, com
gratuidade processual, prevista, na sua maior parte,
atualmente, no novo Código de Processo Civil, o qual deve
ser aqui aplicado, haja vista haver revogado, no que
interessa, o disposto na Lei 1.060/50. Ali, é expresso que a
gratuidade ou exclusão existe, porém, “não afasta a
responsabilidade
do
beneficiário
pelas
despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
37
processuais ...” (artigo 98, §2o), sendo que as obrigações
decorrentes da sucumbência “ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário” (§3o, do mesmo artigo já mencionado).
Assim, mesmo beneficiário da justiça gratuita, não há que se
falar em isenção de custas, apenas no não pagamento
imediato, podendo, se for o caso, haver cobrança posterior,
desde que cumpridas exigências específicas (pelo credor) e
dentro de prazo legal.
Por fim, diante da recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
38
MICHEL e WASHINGTON, mantida a medida extrema na
sentença condenatória, verifica-se, agora, que continuam
presentes as causas que a determinaram, principalmente a
necessidade de garantia da ordem pública, dada a
periculosidade do réus, reincidentes e portadores de
maus antecedentes, sendo grande a possibilidade de
reiteração delitiva, como já destacado, daí que, aqui, fica
mantida a prisão preventiva dos referidos acusados.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, para, tão somente,
reajustar a pena de multa aplicada aos réus, fixando-se em
17 (dezessete) dias-multa para MICHEL, 12 (doze) dias-multa
para WASHINGTON e 10 (dez) dias-multa para DIEGO,
todas no valor unitário mínimo, e, também, para declarar a
pena, de ofício, em relação aos acusados, do crime previsto
no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, que é a de 01 (um) ano
de reclusão, no mais, mantida a r. sentença por seus
próprios e precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007372-11.2018.8.26.0635 -Voto no 17612
39
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar de MICHEL e WASHINGTON. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR